Tribunal: TJMT
Processo: 1004453-34.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004453-34.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BENEDITA PEREIRA CABRAL - CPF: 496.050.031-04 (AGRAVANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (AGRAVADO), WILSON BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO), BANCO AGIPLAN S.A. - CNPJ: 10.664.513/0001-50 (AGRAVADO), AGIPLAN FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 13.660.104/0001-74 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO – ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE DA TAXA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS PACTUADOS EM MÚTUO – ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA – JUROS CONTRATADOS EM CONFORMIDADE COM A MÉDIA PRATICADA NO MERCADO – REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO no 1004453-34.2020.8.11.0003 (ID no 110496974) – CLASSE 206 – CNJ – RONDONÓPOLIS (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por BENEDITA PEREIRA CABRAL
contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Apelação Cível no 1004453-34.2020.8.11.0003 – Classe 198 – CNJ – Rondonópolis, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a r. sentença que, nos autos da ação “
Revisional de Contrato de Empréstimo Consignado”
(Número Único 1004453-34.2020.8.11.0003), julgou improcedente o pedido por não encontrar ilegalidade/abusividade nos encargos pactuados na “Proposta de Adesão ao Crédito Pessoal Consignado” no 1213104884
(cf. Id. no 107533483).

A agravante ressaltando seu perfil social e suas condições financeiras, insiste na tese de que a taxa dos juros remuneratórios deve ser reduzida dizendo que
“
ainda que o valor abusivo seja pouco, para um aposentado qualquer centavo descontado indevidamente irá comprometer a manutenção de suas necessidades básicas e de sua família
”
(cf. Id. no 110496974 - pág. 3)
;
aduz que o eg. STJ firmou a tese de que
“
é possível a correção para a taxa média se verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
”
, defendendo ser cabível a redução da taxa dos juros remuneratórios para a taxa média praticada pelo mercado a época da contratação do mútuo, qual seja, 1,73% a.m. e 22,90% a.a. cf. Id. no 110496974 - pág. 4).

Pedem, pois, seja provido o recurso para que haja o julgamento do recurso pelo colegiado deste Tribunal, ou, então, que a taxa dos juros remuneratórios seja fixada em 1,73% a.m. e 22,90% a.a
.

A agravada ofertou contrarrazões ao recurso com réplica aos fundamentos recursais e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. no 113703459).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4o do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 01 de fevereiro de 2022.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1o do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Constou expressamente da decisão hostilizada que
“
não está demonstrada a abusividade da taxa dos juros remuneratórios contratados, porquanto, a taxa dos juros remuneratórios para
empréstimo na modalidade consignado em benefício previdenciário em 22.10.2019
oscil
ou
entre
1
,
42
% a.m. a
2,11
% a.m., conforme indicado no “
site
” do Banco Central (https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/), já a taxa m
ensal
cobrada d
a apelante foi de 1,99% a.m.
(cf. fls. 01 Id. no 106709473), de modo a taxa cobrada pelo Banco/apela
do
, está dentro da média praticada no mercado
”
(cf. Id. no 107533483).

Em que pese as razões recursais, nota-se que
a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pela agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pelo desprovimento do recurso justamente porque, a taxa dos juros remuneratórios contratada estar dentro da média praticada no mercado à época da contratação, conforme apuração no sitio eletrônico do Banco Central do Brasil.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022